Tribunal: TJSP
Processo: 1085928-29.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora "porta adentro" dos bens móveis de titularidade do co-executado – Admissibilidade de embargos preventivos – Situação, porém, em que é impossível o exame de pedido genérico, pois existentes dentro do bem de raiz bens essenciais de titularidade da família e, portanto, impenhoráveis, como também bens de propriedade exclusiva de cada cônjuge – Imperiosa análise da

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora "porta adentro" dos bens móveis de titularidade do co-executado – Admissibilidade de embargos preventivos – Situação, porém, em que é impossível o exame de pedido genérico, pois existentes dentro do bem de raiz bens essenciais de titularidade da família e, portanto, impenhoráveis, como também bens de propriedade exclusiva de cada cônjuge – Imperiosa análise da constrição de cada bem móvel constrito – Apelação improvida
JUSTIÇA GRATUITA – Embargado aposentado, advogado, intimado para apresentar documentos que comprovassem sua hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pedido – Inércia – Incompatibilidade entre o pedido e a viagem internacional realizada na Jordânia – Renúncia tácita ao benefício pleiteado – Inadmissibilidade de manutenção do benefício – Benesse revogada – Apelação parcialmente provida para esse fim

Dispositivo: dão parcial provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1085928-29.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MEIRE
CRISTINA BONATTI DUARTE, é apelado EDSON FAVERO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085928-29.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.999 2/9
VOTO No
: 39.999 (EMP – DIG – P)
APEL. No
: 1085928-29.2019.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: MEIRE CRISTINA BONATTI DUARTE
APDO.
: EDSON FAVERO
EMBARGOS DE TERCEIRO Penhora “porta adentro” dos
bens
móveis
de
titularidade
do
co-executado

Admissibilidade de embargos preventivos
Situação, porém,
em que é impossível o exame de pedido genérico, pois
existentes dentro do bem de raiz bens essenciais de
titularidade da família e, portanto, impenhoráveis, como
também bens de propriedade exclusiva de cada cônjuge

Imperiosa análise da constrição de cada bem móvel constrito
Apelação improvida
JUSTIÇA GRATUITA
Embargado aposentado, advogado,
intimado para apresentar documentos que comprovassem sua
hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do
pedido
Inércia
Incompatibilidade entre o pedido e a
viagem internacional realizada na Jordânia Renúncia tácita
ao benefício pleiteado
Inadmissibilidade de manutenção do
benefício
Benesse revogada
Apelação parcialmente
provida para esse fim
Dispositivo: dão parcial provimento.
Recurso de apelação interposto pela Sra. Meire Cristina
Bonatti dirigido à r. sentença proferida pela Exma. Dra. Adriana Bertier
Benedito, MMa. Juíza de Direito da E. 18a Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo, que rejeitou os embargos de terceiro.
Consignou a i. Magistrada sentenciante que o executado
José Jotacildo é casado com a embargante em regime parcial de comunhão de
bens, o que pressupõe que o patrimônio advindo após o casamento pertence ao
casal, respondendo pelas dívidas que contraírem. Mas a penhora não pode ser
evitada para proteger a meação do cônjuge, devendo ser reservada parte do
valor obtido com a venda ao cônjuge meeiro.
Porém, a ordem de penhora sequer foi cumprida, sendo
impossível saber se bens da embargante foram ameaçados ou não de constrição
(fl. 152-154).
Em razões recursais a apelante sustenta, preliminarmente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085928-29.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.999 3/9
a nulidade da sentença por carência da fundamentação, pois a i. Magistrada
singular afirmou ser suficiente a reserva de parte do valor obtido com a venda
ao cônjuge meeiro, sem explicar de que maneira a recorrente defenderia sua
meação senão com a oposição de embargos de terceiro preventivos, já que
ausente a ressalva pelo credor.
A r. sentença seria também contraditória porque ao mesmo
tempo que rejeita os embargos determina a reserva da meação da embargante.
Ao final, requer a concessão dos benefícios da justiça
gratuita, o acolhimento da impugnação do benefício concedido ao apelado, bem
como a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a procedência dos
embargos preventivos (fl. 157-164).
Juntou em fl. 165 declaração de hipossuficiência financeira.
Contrarrazões em fl. 169-172 impugnando o pedido
recursal de justiça gratuita e, assim, defendendo a deserção.
Subsidiariamente, sustenta o improvimento do apelo.
Os autos entraram nesta E. Corte aos 2 de julho de 2020,
sendo o recurso distribuído aos 14 do mesmo mês, conclusos na mesma data (fl.
177).
Houve oposição da recorrente ao julgamento virtual (fl.
179).
É o relatório.
O recurso é tempestivo.
A r. sentença foi disponibilizada em 13 de fevereiro de 2020
(quinta-feira) e o protocolo se deu aos 10 de março (fl. 156-157), último dia útil
inserido na quinzena legal, iniciada no dia 17 de fevereiro (segunda-feira) e
suspensa nos dias 24 e 25 de fevereiro por força do Provimento CSM n.
2.538/2019.
I - JUSTIÇA GRATUITA
Anote-se a possibilidade de concessão dos benefícios da
justiça integral e gratuita às pessoas naturais, conforme dicção expressa na
nova legislação processual civil (art. 98, caput ).
A Constituição da República estabelece em seu artigo 5o,
inciso LXXIV, “que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ao tratar da questão, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085928-29.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.999 4/9
expressão utilizada pela Constituição Federal se mostra genérica, isto é, não
faz distinção entre pessoa natural e pessoa jurídica. Desse modo, entende-se
que a previsão constitucional inclui tanto a pessoa natural como a pessoa
jurídica de direito privado do benefício da assistência jurídica, exigindo apenas
que, para obter essa benesse, seja provada pela pessoa jurídica a sua situação
econômica de não poder atender ao custeio das despesas processuais
decorrentes da defesa dos seus interesses em Juízo.
Conforme anotou o eminente e saudoso Juiz Frank
Hungria, em eu voo proferido no Agravo de Instrumento n. 1.078.197-2,
citando o Professor José Cretella Júnior, “A miserabilidade, pobreza ou
insuficiência de recursos não se presume. Prova-se. Provada, porém, por
qualquer dos meios em Direito permitidos, a condição do requerente, passa ela
a ter ato vinculado ou predeterminado do Direito Administrativo direito
subjetivo público, oponível, em abstrato, ao Estado e, em concreto, ao juiz da
causa, de exigir advogado gratuito e o não pagamento de custas, taxas,
emolumentos, selos, não podendo o magistrado e, depois, o tribunal deixar de
processar o feito” (Comentários à Constituição de 1988, Forense Universitária,
1989, II/820).
Para a pessoa natural a lei exige tão somente a simples
declaração de não poder arcar com as custas do processo, em atenção à
exigência legal prevista no artigo 4o, da Lei no 1.060/50:
A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante
simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
§ 1o Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar
essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o
décuplo das custas judiciais.
No caso concreto, a apelante trouxe aos autos declaração de
hipossuficiência financeira (fl. 165), afirmando não possuir renda e que antes
da pandemia do COVID-19 contava com o auxílio financeiro de seus filhos,
motivo pelo qual pudera recolher as custas iniciais, não sendo possível, no
atual cenário, recolher o preparo.
Neste contexto, forçosa a concessão do benefício da justiça
gratuita, dispensando-se a suplicante do preparo.
Nesse ponto, o apelante não tem a mesma sorte.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085928-29.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.999 5/9
impugnada pela suplicante nestes embargos de terceiro, determinando-se,
então, ao embargado aposentado advogado que trouxesse: (a) cópias das
últimas folhas de sua carteira de trabalho ou comprovante de renda mensal, e
de eventual cônjuge; (b) cópia dos extratos bancários de sua titularidade ou de
eventual cônjuge, dos últimos três meses; (c) cópias dos extratos de cartão de
crédito, dos últimos três meses; e (d) cópia da última declaração de imposto de
renda. Concedeu prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento do benefício
(fl. 141-142).
O recorrido, então, trouxe apenas comprovante do
pagamento da taxa de mandato (fl. 147-148).
Embora os documentos trazidos em fl. 91-138 não
demonstrem, por si, a abundância financeira do apelado, tem-se que ao não
cumprir o comando judicial de fl. 141-142, o embargado sujeitou-se ao
indeferimento da benesse.
Realmente, não é crível que uma pessoa que se declara
financeiramente hipossuficiente realize viagem à Jordânia (fl. 99). E se não
trouxe os documentos indicados na decisão de fl. 141-142 presume-se que eles
afastariam exatamente o que se alegou. Ou seja, que o embargado não possuía
condições de suportar as custas do processo sem prejuízo do sustento de sua
família. Com esses fundamentos, acolhe-se o incidente de
impugnação à justiça gratuita, revogando-se o benefício mantido na r.
sentença.
II NULIDADE DA SENTENÇA
Em que pesem os argumentos da apelante, não se
vislumbra deficiência ou ausência de fundamentação.
A r. sentença expôs todos os motivos que ensejaram a
rejeição dos embargos de terceiro, não se confundindo o vício de
fundamentação com o mero inconformismo.
Rejeita-se, pois, a preliminar suscitada.
III DA MEAÇÃO DA EMBARGANTE
Dispõe o art. 674 do CPC15: “Quem, não sendo parte no
processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085928-29.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.999 6/9
sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer
seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.
A decisão judicial atacada pelos embargos de terceiro, por
seu turno, tem a seguinte redação (fl. 63), in verbis :
2 - DEFIRO a expedição de mandado de constatação, penhora e
avaliação de bens móveis de propriedade do co-executado José
Jotacildo, localizados no endereço de fls. 709.
Entendeu a i. Magistrada singular, por seu turno, que não
tendo sido levada a efeito a penhora, e havendo previsão legal da reserva da
meação do cônjuge da pessoa executada, não haveria necessidade da tutela
jurisdicional pretendida.
Contudo, ao contrário do que sustenta a apelante, a mera
ordem judicial de penhora dos bens móveis que se encontrem na residência do
co-executado José Jotacildo, é suficiente para a oposição destes embargos de
terceiro.
Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO DO CPC/1973. EMBARGOS DE TERCEIRO.
AVERBAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA
DE
EXECUÇÃO
NO
REGISTRO DE VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIRO.
JUSTO RECEIO DE INDEVIDA TURBAÇÃO NA POSSE.
INTERESSE
DE
AGIR
VERIFICADO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Embargos de terceiro opostos em 23/08/2013. Recurso especial
interposto em 05/08/2015 e atribuído a esta Relatora em
25/08/2016. Aplicação do CPC/73.
2. O propósito recursal consiste em definir se é possível a
oposição de embargos de terceiro preventivos, isto é, antes da
efetiva constrição judicial sobre o bem. Hipótese em que foi
averbada a existência de ação de execução no registro de veículo
de propriedade e sob a posse de terceiro.
3. Os embargos de terceiro constituem ação de natureza
contenciosa que tem por finalidade a defesa de um bem objeto de
ameaça ou efetiva constrição judicial em processo alheio.
4. Em que pese a redação do art. 1.046, caput, do CPC/73, admite-
se a oposição dos embargos de terceiro preventivamente, isto é,
quando o ato judicial, apesar de não caracterizar efetiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085928-29.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.999 7/9
apreensão do bem, configurar ameaça ao pleno exercício da posse
ou do direito de propriedade pelo terceiro.
5. Sendo promessa constitucional a inafastabilidade da jurisdição
(art. 5o, XXXV, da CF/88), o direito processual reconhece a
viabilidade da tutela preventiva, tradicionalmente chamada de
inibitória, para impedir a prática de um ato ilícito, não se
condicionando a prestação jurisdicional à verificação de um dano.
6. A averbação da existência de uma demanda executiva, na
forma do art. 615-A do CPC/73, implica ao terceiro inegável e
justo receio de apreensão judicial do bem, pois não é realizada
gratuitamente pelo credor; pelo contrário, visa assegurar que o
bem possa responder à execução, mediante a futura penhora e
expropriação, ainda que seja alienado ou onerado pelo devedor,
hipótese em que se presume a fraude à execução.
7. Assim, havendo ameaça de lesão ao direito de propriedade do
terceiro pela averbação da execução, se reconhece o interesse de
agir na oposição dos embargos.
8. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição
indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (Súmula
303/STJ).
9. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ, REsp 1726186/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018)
(grifo nosso)
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. EMBARGOS DE
TERCEIRO.
AJUIZAMENTO
PREVENTIVO.
POSSIBILIDADE. QUESTÃO PROCESSUAL. PROCEDÊNCIA
NÃO
DISCUTIDA.
MEIO
AMBIENTE.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DO NÃO CABIMENTO DA MEDIDA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada (Súmula 182 do STJ).
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os
embargos de terceiro são admissíveis não apenas quando tenha
ocorrido a efetiva constrição, mas também preventivamente.
Ressalte-se que se está a tratar do cabimento da referida
medida processual, o que não se confunde com a sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085928-29.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.999 8/9
procedência.
3. É encargo da parte agravante a demonstração do não
cabimento dos embargos de terceiros para questões relativas ao
Meio Ambiente, o que não foi feito.
Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1367984/SP, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe
21/11/2014) (grifo nosso)
Resta dirimir sobre o mérito dos embargos de terceiro.
Disse o apelado, em sua contestação, não haver presunção
de impenhorabilidade sobre os bens que guarnecem o imóvel residencial, sendo
imperiosa a prévia avaliação dos bens e a respectiva prova de impenhorabilidade.
Assiste razão ao apelante.
De fato, constou do mandado de penhora que seriam
penhoráveis apenas os bens móveis de propriedade do co-executado José
Jotacildo, ressalva que afasta a possibilidade de constrição de bens da
embargante.
É certo que bens como geladeira, fogão, televisão, dentro
outros, são de propriedade comum do casal, mas são impenhoráveis porque
essenciais à vida com saúde e dignidade. Assim, se tais bens forem constritos,
nada impede nova oposição de embargos pela embargante.
Também assim será possível caso sejam indevidamente
penhorados bens de titularidade exclusiva da embargante, tais como
computadores, desde que demonstrada documentalmente a propriedade.
Por ora, entretanto, conquanto possível a oposição de
embargos de terceiro preventivos, não é possível conceder a proteção genérica
pretendida.
Em razão do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para acolher a impugnação à justiça gratuita, revogando-se o benefício outrora
concedido ao apelado.
Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba
honorária em 1% do valor atualizado da causa, totalizando 11% (valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085928-29.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.999 9/9
causa: R$ 451.188,10).
RICARDO NEGRÃO
RELATOR